Tribunal: STF
Processo: RE 80841
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
O SEGURO OBRIGATORIO E REALIZADO EM BENEFICIO DA VÍTIMA E REPOUSA NA
TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, INADMITINDO, POIS, O EXAME DA
CULPA. O MOTORISTA, ENTRETANTO, DEVE SER EXCLUIDO DO SEGURO; NESTA
CONDIÇÃO, NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO PESSOA TRANSPORTADA, NA
ACEPÇÃO DO TERMO EMPREGADO PELA LEI.